Tribunal: TJBA
Processo: 8029947-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029947-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOACYR ROBERTO CANELLA

Advogado(s)
:
PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA

AGRAVADO: EDMUNDO PINTO DANTAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS, PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, ANA PAULA DIDIER STUDART, MARIA CLARA DE SOUZA SEIXAS

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
. REDISCUSSÃO DO JULGADO
.
IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.